Tribunal: STF
Processo: RHC 254851
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 966.467/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NA REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, “[e]mbora o agravante haja sido definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, era reincidente ao tempo do crime, circunstância que evidencia a adequação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, a teor do que disposto no art. 33, § 2º, "a", do CP.” (AgRg no HC n. 481.217/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 26).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    O artigo 33, § 2º, do Código Penal brasileiro estabelece critérios claros para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, considerando a quantidade da pena imposta, a reincidência e as circunstâncias judiciais. No presente caso, a pena de 5 anos e 10 meses imposta a Marcone Erisson Rodrigues Oliveira permite, em tese, a aplicação do regime semiaberto. A decisão monocrática que reduziu a pena-base já reconheceu a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, o que deveria ter sido levado em conta para a fixação de um regime menos gravoso.



    A fundamentação utilizada para manter o regime fechado baseou-se exclusivamente na reincidência, desconsiderando outros fatores que poderiam mitigar a severidade do regime. A reincidência, embora seja um critério relevante, não deve ser o único determinante na escolha do regime inicial. O Código Penal, ao prever a análise das circunstâncias judiciais, busca um equilíbrio que considere a individualização da pena, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    Além disso, a quantidade de drogas apreendidas, mencionada como fator de modulação da pena, não deve ser utilizada de forma a agravar indevidamente o regime inicial, especialmente quando já foi considerada na dosimetria da pena. A decisão de manter o regime fechado ignora o fato de que a pena imposta está dentro do intervalo que permite o regime semiaberto, e que as circunstâncias judiciais favoráveis deveriam ter um peso significativo na decisão.



    A interpretação restritiva adotada pelo relator, ao enfatizar a reincidência como critério exclusivo para a imposição do regime fechado, contraria o espírito do artigo 33, § 2º, do Código Penal, que visa a uma aplicação mais justa e equilibrada da pena. A manutenção do regime fechado, sem uma análise mais aprofundada das circunstâncias judiciais favoráveis, representa uma aplicação desproporcional da lei, que não atende aos princípios de justiça e equidade que devem nortear o Direito Penal.



    Portanto, é imperativo que a decisão seja revista, considerando-se a possibilidade de fixação do regime semiaberto, em consonância com a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais favoráveis já reconhecidas, promovendo uma aplicação mais justa e adequada da legislação penal (doc. 33, pp. 5-6).



    Além disso, ressalta:



    [...] a razoabilidade impõe que as decisões judiciais sejam tomadas com base em critérios lógicos e justos, evitando excessos que possam resultar em injustiças. A manutenção do regime fechado, sem considerar a possibilidade de um regime menos rigoroso, como o semiaberto, pode ser vista como uma medida desproporcional, que não atende aos objetivos ressocializadores da pena. A pena deve buscar a reintegração do condenado à sociedade, e o regime semiaberto poderia oferecer melhores condições para que Marcone inicie esse processo de ressocialização (doc. 33, p. 8).



    Ao final, requer:



    A revogação da decisão que manteve o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando as circunstâncias favoráveis ao réu.



    A fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão da desproporcionalidade da pena imposta em relação às circunstâncias do caso.



    A reavaliação da dosimetria da pena, com a possibilidade de redução adicional, levando em conta a quantidade de drogas apreendidas e a primariedade do réu.



    A consideração de eventuais benefícios que possam ser aplicáveis ao réu, em virtude de sua colaboração com a Justiça e a ausência de violência no crime cometido (doc. 33, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido expôs os seguintes fundamentos para manter o regime prisional do recorrente:



    Em que pese os esforços da combativa defesa, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão agravada no que tange ao regime carcerário inicial.



    Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    No caso, mesmo diante do novo quantum da reprimenda (5 anos e 10 meses de reclusão) e da favorabilidade das circunstâncias judiciais, a reincidência do réu justifica o agravamento ao modo carcerário subsequente, ou seja, o fechado.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, "quanto ao modo prisional imposto ao Agravante, diante da sua reincidência, não verifico ilegalidade na estipulação do regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e a reprimenda final não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal "(AgRg no HC n. 524.600/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 21/2/2020)



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 27).



    Essa orientação está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que, embora a reprimenda ao final estabelecida seja de 5 anos e 10 meses de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a reincidência do paciente permite a imposição de regime inicial mais gravoso, no caso, o fechado.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas do STF: HC 233.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023; HC 202.320 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/8/2021; HC 201.878 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021; HC 183.560 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/5/2020; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; e HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2017.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator